Tribunal: TJMT
Processo: 1001897-13.2021.8.11.0007
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001897-13.2021.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, DPVAT]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WILLIAN PARENTE MARTINS POLVORA - CPF: 045.088.571-24 (APELANTE), CRISTHIANE BLASIUS - CPF: 013.990.821-83 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO
DPVAT.
PRELIMINAR DE
CERCEAMENTO DE DEFESA.
LAUDO PERICIAL IMPUGNADO
.
AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO PERITO
.
NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTOS
.
PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA
.
CERCEAMENTO CONFIGURADO
. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível
contra
sentença
que julgou improcedente o pedido de complementação de indenização por invalidez permanente, decorrente de acidente de trânsito, com fundamento na suficiência do valor pago administrativamente segundo laudo pericial judicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em
saber:
(i)
se a ausência de manifestação do perito judicial acerca de impugnação fundamentada apresentada pela parte, apontando contradições e omissões no laudo, configura cerceamento de defesa apto a ensejar a anulação da sentença.

III. Razões de decidir

3
.
A ausência de resposta a quesitos relevantes formulados pelas partes, especialmente quando identificadas dúvidas substanciais quanto à correta classificação das lesões e ao valor da indenização, configura cerceamento de defesa, nos termos do art. 477, § 1º, do CPC.

4
.
A simples intimação para manifestação sobre o laudo não supre a necessidade de esclarecimentos técnicos adicionais quando expressamente requeridos, sendo imprescindível a intimação do perito para sanar as omissões apontadas e garantir o pleno exercício do contraditório.

IV. Dispositivo e tese

5. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida.
Recurso provido.

Tese de julgamento:

“1.
Configura cerceamento de defesa a ausência de manifestação do perito sobre impugnação fundamentada ao laudo pericial e pedidos de esclarecimentos relevantes apresentados pela parte.
2
. A ausência de manifestação peric
ial sobre as dúvidas levantadas
que comprometam a correta classificação das lesões e o cálculo da indenização, suprime o direito à prova e à ampla defesa.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 477, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, AC 0006318-83.2006.8.11.0041, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 01.03.2023; TJMT, AC 0026838-83.2014.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 19.05.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT ajuizada por Willian Parente Martins
Polvora
em face de Seguradora Líder do
Consórcio do Seguro DPVAT S.A.

O autor alegou ter sofrido um acidente de trânsito em 26/01/2018, que lhe causou invalidez de caráter permanente. Em decorrência do acidente, o autor sofreu "Fraturas Múltiplas na Perna, Fratura de Pilão Tibial, Lesão no Maléolo Medial, Fratura do Perônio++/, Fratura da Tíbia Distal e Fratura
Bimaleolar
de Tornozelo (Fíbula), com necessidade de intervenção cirúrgica". Embora tenha recebido R$ 2.531,25 administrativamente, o autor pleiteou a complementação da indenização para R$ 13.500,00, requerendo a diferença de R$ 10.968,75.

Na origem, a autora/apelada, alega que, após a
Energisa
trocar o medidor de energia de sua unidade consumidora (nº 6/288096-1),
passou a receber faturas com valores extremamente elevados nos meses de março, abril e maio de 2024. Além disso, foi cobrada por valores de "recuperação de consumo" que, segundo a autora, foram calculados de forma unilateral, abusiva e que não houve a devida notificação prévia, ferindo seu direito ao contraditório e à ampla defesa.

Foi determinada a realização de perícia médica. O laudo pericial concluiu que o autor apresenta invalidez permanente
,
decorrente de fratura no tornozelo direito, com cicatrizes, edema resid
ual e limitação dos movimentos.

Após a apresentação do laudo pericial, o autor apresentou impugnação, alegando que o laudo era contraditório, inconclusivo e falho na classificação das lesões. Argumentou que a perita não considerou a real extensão e a totalidade das sequelas em seu membro inferior, focando apenas no tornozelo e ignorando outras fraturas, o que teria levado a uma subestimação da porcentagem de invalidez. Requereu a desconsideração do laudo, a realização de nova perícia ou sua complementação, e a classificação da invalidez em grau máximo ou valor justo. Contudo, não consta nos autos manifestação da perita sobre a impugnação apresentada pelo autor.

A sentença julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que o laudo pericial confirmou que o valor da indenização já pago administrativamente era o devido, conforme o grau de invalidez apurado. Condenou o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em virtude da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, o apelante argui, preliminarmente, cerceamento de defesa, sustentando a ausência de análise adequada de sua impugnação ao laudo pericial. No mérito, busca a reforma da sentença. Alega que a decisão
fundamentou-se
em um laudo pericial equivocado e incompleto, que apresentou contradições e omissões, e classificou suas sequelas de forma incorreta.
Além disso, c
ontesta sua condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, argumentando que a
propositura da ação foi motivada pela recusa da seguradora em pagar
a indenização de forma justa e correta, o que torna a ré a única responsável pelos encargos sucumbenciais.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-
se

na adequação do valor da indenização do seguro DPVAT, contestada pelo autor e determinada com base em laudo pericial.

O apelante arguiu preliminar de cerceamento de defesa, sob o argumento de que o juízo
a quo
não considerou suas alegações de contradição e omissão no laudo pericial, nem deferiu o pedido de complementação do laudo ou realização de nova perícia. Ele sustenta que tal conduta cerceou seu direito à prova, à ampla defesa e ao contraditório, por não terem sido respondidos os quesitos e dúvidas levantados, prejudicando a correta classificação das lesões.

Assiste razão ao apelante.

Conforme a análise dos autos
verificou-se
que o laudo pericial, embora produzido por profissional habilitado, gerou dúvidas e controvérsias na parte autora.

O apelante, em sua manifestação, apontou que a existência de respostas contraditórias e incompletas, especialmente no que tange à classificação das lesões, alegando que a perita não considerou a real extensão e a totalidade das sequelas em seu membro inferior, focando apenas no tornozelo e ignorando outras fraturas e a repercussão no membro como um todo.

O art. 477, § 1º, do Código de Processo Civil, impõe expressamente a obrigatoriedade de intimação das partes para manifestação
sobre o laudo pericial, no prazo comum de 15 dias, permitindo a apresentação de quesitos suplementares ou requerimento de esclarecimentos.

No presente caso, o apelante requereu expressamente a complementação do laudo pericial para dirimir as dúvidas, esclarecer as controvérsias e classificar corretamente todas as lesões.
A
ausência de resposta a quesitos
relevantes e pertinentes
formulados pelas partes configura cerceamento de defesa
.

Nesse sentido:

“[...]
Havendo pedido expresso da parte e pedido de esclarecimentos a respeito do laudo pericial, configura cerceamento de defesa a prolação da sentença sem a intimação do perito para se manifestar nos autos, tendo em vista que depois de prestados os esclarecimentos, eventuais modificações podem surgir ao resultado da perícia. Assim, deve ser acolhida a tese de cerceamento de defesa e anulada a sentença.

(TJ-MT - AC: 00063188320068110041, Relator
.:
MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 01/03/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/03/2023)
.”

“[...]
Embora seja o destinatário da prova, o juiz não pode deixar de apreciar impugnação ao laudo pericial, sob pena de cerceamento de defesa.
Mister
destacar, que para observância do contraditório não basta as que as partes tenham ciência do laudo e dos esclarecimentos do perito, mas é preciso que tenham oportunidade de reagir ao lhe foi desfavorável, sob pena de cerceamento de defesa.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0026838-83 .2014.8.11.0041, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 19/05/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/05/2020)
.”

O juízo
a quo
, ao proferir a sentença
sem que houvesse pronunciamento a respeito da impugnação ao laudo pericial e pedido de esclarecimentos ao
expert
,
suprimiu o direito à prova e à ampla defesa do apelante. A simples intimação para manifestação sobre o laudo não é suficiente para afastar o cerceamento de defesa quando a parte aponta falhas substanciais que poderiam ter sido sanadas pela complementação ou por nova perícia.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso

e

ACOLHO
a preliminar de cerceamento de defesa para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para

que seja o perito intimado para prestar os esclarecimentos solicitados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025